Tribunal: TJMT
Processo: 0012951-66.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL 7.299/2000 - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA - INEXISTÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA - IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE. A Constituição do Estado de Mato Grosso não prevê seja proposição tendente a tratar dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário de competência do Pleno do Tribunal de Justiça, apenas a deliberação administrativa. Se o Regimento Interno prevê a competência do Tribunal Pleno para deliberação de projetos de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, sua eventual inobservância não acarreta inconstitucionalidade, mas mera contrariedade ao próprio regimento. Arguição de inconstitucionalidade da Lei Estadual 7.299, de 14/7/00, por vício formal de iniciativa rejeitada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

NÚMERO ÚNICO
: 0012951-66.2013.8.11.0041

CLASSE:
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (216)

ASSUNTO:
[GRATIFICAÇÃO INCORPORADA / QUINTOS E DÉCIMOS / VPNI]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.
DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEVI SALIES FILHO - CPF: 395.874.281-53 (ARGUINTE), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (ARGUIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (ARGUIDO),
MINISTÉRIO
PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO),
MINISTÉRIO
PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA
,
JULGOU IMPROCEDENTE A ARGUIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDO O DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI. A DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA ABSTEVE-SE DE VOTAR. MANIFESTOU SEU IMPEDIMENTO A DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL 7.299/2000 - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA - INEXISTÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA - IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE.

Constituição do Estado de Mato Grosso não prevê
que seja
proposição tendente a tratar dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário de competência do Pleno do Tribunal de Justiça, apenas a deliberação administrativa. Se o Regimento Interno prevê a competência do Tribunal Pleno para deliberação de projetos de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, sua eventual inobservância não acarreta inconstitucionalidade, mas mera contrariedade ao próprio regimento. Arguição de inconstitucionalidade da Lei Estadual 7.299, de 14/7/00, por vício formal de iniciativa rejeitada.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Trata-se de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade
suscitada nos autos do
Recurso de Apelação no 0012951-66.2013.8.11.0041
, interposto por
LEVI
SALIES
FILHO,
c
ontra sentença
que julg
ou
improcedente o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo
que
anul
ou
as incorporações
do apelante que exercia o cargo de Diretor de Departamento do Conselho da Magistratura
PJCNE
-II
, com base na Lei Estadual no 7.299/2000, que
revogou o artigo 45 da Lei Estadual no 6.614/1994.

Foi proferido acórdão pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, que d
eu provimento ao
apelo para
declarar

incidenter
tantum
a inconstitucionalidade da Lei n. 7.299/2000, com efeitos
inter
partes
e
ex

tunc
,
prevalecendo o benefício do apelante à incorporação das vantagens do cargo de Diretor de Departamento do Conselho da Magistratura
PJCNE
-II, que exercia à época da lei validamente revogadora (id
109072990).

Contra referido acordão, o Estado de Mato Grosso opôs embargos declaratórios (id 111142012), rejeitados por unanimidade (id 121672476).

Na sequência
, o Estado de Mato Grosso, interpôs
R
ecurso
E
xtraordinário (
id
127373156), que, depois de ter sido objeto de agravo interno, foi admitido e provido
parcialmente, por decisão monocrática proferida pelo Ministro Roberto Barroso, que
determin
ou
seja proferido novo julgamento, em respeito ao princípio da reserva do plenário (art. 97 da Constituição Federal) (
id
174584672).

Com o retorno dos autos
, o colegiado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo entendeu p
or
encaminh
ar
os autos ao Órgão Especial nos termos do artigo 949, I, do CPC e artigo 164 do Regimento Interno do TJ/MT, bem como em atendimento à decisão do Supremo Tribunal Federal (ID no 2
100009714
).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pela improcedência da Arguição de Inconstitucionalidade (id 221305191).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDINEI RONQUE, OAB/MT15937-O

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhora Presidente,

O caso em julgamento traz à análise a questão incidental da inconstitucionalidade da Lei 7.299/2000, portanto a matéria não é nova, inclusive para o Supremo Tribunal Federal é pacífico o entendimento de que as incorporações não são admitidas após a Emenda Constitucional n.o 20/1998.

Se as incorporações não são permitidas pela Constituição, a edição de uma lei nesse sentido, no mínimo, seria desnecessária. No entanto, a lei está sendo questionada.

É certo que havia uma irregularidade formal, uma vez que a lei foi inicialmente subscrita pela presidência do egrégio Tribunal de Justiça, mas, depois, em sessão administrativa, foi ratificada pelo Pleno do Tribunal, portanto, não há que falar em vício formal.

O ilustre advogado, em sua sustentação oral, alega a existência de tratamento desigual entre os servidores, o que, naturalmente, merece ser aferido.

Desse modo, ratifico o parecer escrito, no sentido de que a norma não é inconstitucional e que sequer seria necessária uma norma para dizer o que a Constituição já proibia.

Com relação à existência de tratamento díspares entre os servidores, registro que pedirei a minha assessoria para elaborar uma minuta de ação direta de inconstitucionalidade contra esta norma, para que se tenha uma eficácia vinculante "erga omnes", assim este egrégio Tribunal de Justiça poderá pacificar essa questão definitivamente.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Questão que se coloca neste incidente
,
diz respeito
a

I
nconstitucionalidade da Lei no 7.299/2000, cujo bojo
revogou o art. 4o da Lei no 5.098, de 17 de dezembro de 1986, e o art. 45 da Lei no 6.614, de 22 de dezembro de 1994, Plano de Classificação de Cargos e Salários-
PCCS
,

em a
legada
desconformidade com
a regra de competência estabelecida no artigo 96,
III
, “g”, 2, da Constituição do Estado de Mato Grosso e Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (
RITJ
/MT)
,
ao argumento de que é do
Pleno do Tribunal de Justiça
,
- e não
do
seu Presidente isoladamente
-
, a iniciativa para propor lei que verse sobre vencimentos no âmbito do Poder Judiciário.

Pois bem. A redação do artigo 96,
III
, letra “g”, no 2 da Constituição do Estado de Mato Grosso,
estabelece a competência privativa do Tribunal de Justiça,
“
por deliberação administrativa”,
acerca d
os projetos que versam
sobre
criação e a extinção de cargos e a fixação dos vencimentos dos seus membros, dos juízes e dos serviços auxiliares, em
perfeita
simetria ao artigo 96, inciso II, letra “b” da Constituição Federal
.

Em correspondência, o Regimento Interno do
TJMT
, no que tange às atribuições e competência do Tribunal Pleno, previa
em seu
antigo art
igo
15, inciso X, letra “c” e inciso
XVII
, letra “a”, alterado pelas
E.R
. n.o 034/2019-
TP
e
E.R
. n.o 040/2019 -
TP
, atual art
igo
148, que os
projetos de lei
referente aos vencimentos no âmbito do Poder Judiciário dev
iam
passar pelo crivo do Tribunal Pleno, órgão competente para propor à Assembleia Legislativa projetos de lei
com tal
natureza.

No caso,
muito embora o projeto tenha sido encaminhado pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
não remanesce a alegação de inconstitucionalidade formal justamente
,
porque não há previsão no texto constitucional acerca da competência do Pleno do
Tribunal de Justiça
para propor lei
que disponha
acerca dos vencimentos de seus servidores, mas tão somente que tal providência se dê por meio de
deliberação administrativa
, tanto que a sobredita irregularidade acabou por se
r suplantada por deliberação administrativa do Plenário, na sessão de 17-8-2000.

Dito isto, a elaboração e apresentação do projeto

se deu por
ato isolado
do Presidente do Tribunal de Justiça
e não por deliberação plenária,
evidencia tão somente inobservância à norma
regimental do
TJMT
e não à Constituição do Estado de Mato Grosso ou
à
Constituição Federal
, caso em que
se submete
,
apenas, a controle de legalidade, não de constitucionalidade.

A controvérsia instaurada na presente sede processual diz respeito
a
típica hipótese de antagonismo
presente na

norma secundária
- Regimento Interno do
TJMT
, portanto, infraconstitucional
,
a
refletir, na perspectiva dessa

alegada antinomia, a existência de mero conflito de
legalidade.

Isso significa que a controvérsia em debate diz respeito
à
situação caracterizadora de
conflito indireto
com o texto constitucional, o que inviabiliza a instauração do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do Su
premo Tribunal Federal
acerca da
crise de legalidade
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AJUSTE
SINIEF
/CONFAZ No 08/2016 – ATO CONVENCIONAL DE CARÁTER MERAMENTE
ANCILAR
OU SECUNDÁRIO, QUE, DESPROVIDO DE NORMATIVIDADE PRIMÁRIA, VEICULA SIMPLES NORMA COMPLEMENTAR DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA (
CTN
, ART. 100,
IV
) – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE CONFLITO DIRETO E IMEDIATO ENTRE ESSE ATO ESTATAL DOTADO DE MENOR POSITIVIDADE JURÍDICA E O TEXTO DA CONSTITUIÇÃO – PRETENSÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CUJA ANÁLISE PRESSUPÕE, NECESSARIAMENTE, O CONFRONTO PRÉVIO ENTRE O ATO CONVENCIONAL QUESTIONADO E AS LEIS TRIBUTÁRIAS EM FUNÇÃO DAS QUAIS FOI EDITADO (
CTN
,
ARTS
. 102 E 109, E
LC
No 24/75) – NECESSÁRIA FORMULAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DE JUÍZO PRELIMINAR DE LEGALIDADE – OBJETO JURIDICAMENTE INIDÔNEO EM SEDE DE AÇÃO DIRETA – CRISES DE LEGALIDADE SÃO INSUSCETÍVEIS DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO CONTRA ESSA DECISÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. –
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que crises de legalidade – que irrompem no âmbito do sistema de direito positivo, caracterizadas pela inobservância, por parte da autoridade pública, do seu dever jurídico de subordinação normativa à lei – revelam-se, por sua natureza mesma, insuscetíveis de controle jurisdicional concentrado, pois a finalidade a que se acha vinculado o processo de fiscalização normativa abstrata restringe-se, tão somente, à aferição de situações configuradoras de inconstitucionalidade direta, imediata e frontal. Precedentes.
”

(
STF -
ADI 5582
AgR
, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 24-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-
229
DIVULG
16-09-
2020
PUBLIC
17-09-2020)

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N° 9.264/96,

QUE DISPÕE SOBRE A REORGANIZAÇÃO DA CARREIRA POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL E FIXA A REMUNERAÇÃO DE SEUS CARGOS - ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS, À GARANTIA DA INTANGIBILIDADE DAS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS E AO POSTULADO DA ISONOMIA - JU
ÍZO
DE

CONSTITUCIONALIDADE DEPENDENTE DA PRÉVIA ANÁLISE DE ATOS
ESTAÇAIS
INFRACONSTITUCIONAIS - IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DESSE COTEJO EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA.

-
Não se legitima a instauração do processo de fiscalização

normativa abstrata sempre que o
ju
í
zo de constitucionalidade

depender, para efeito de sua formulação, de prévio confronto entre o ato estatal questionado e o conteúdo de outras normas jurídicas infraconstitucionais editadas pelo Poder Público.

A ação direta não pode ser degradada em sua condição

jurídica de instrumento básico de defesa objetiva da ordem normativa inscrita na Constituição. A válida e
adequada
utilização desse meio
processual
exige que o exame
“
in
abstrato
" do ato estatal impugnado seja realizado, exclusivamente, à luz do texto constitucional.

A inconstitucionalidade deve transparecer, diretamente, do

próprio texto do ato estatal impugnado. A prolação desse
juízo
de
desvalor
não pode nem deve depender, para efeito de controle normativo abstrato, da prévia análise do diploma estatal objeto da ação direta, examinado em face de outras espécies jurídicas revestidas de caráter meramente infraconstitucional.

Precedentes.
”
(STF - Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.419-6 Distrito Federal
– Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, Ementário no 2259-1, Coordenadoria de Análise de Jurisprudência DJ 07-12-2006)
(grifei)

Mais especificamente sobre a temática em análise,
bem a propósito,
registro que o Superior Tribunal de Justiça
já teve oportunidade de apreciar e
re
jeitar
a arguição de inconstitucionalidade da Lei Estadual 7.299/2000, por vício formal de iniciativa,
justamente porque não divisou
afronta ao texto constitucional, mas sim a mera inobservância do Regimento Interno
. Veja-se:

“
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO. INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. REVOGAÇÃO DA VANTAGEM. LEI ESTADUAL 7.299/00. INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA.
NÃO-OCORRÊNCIA
.
DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. EXTENSÃO DE VANTAGENS POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
NÃOCABIMENTO
. SÚMULA 339/STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Constituição do Estado de Mato Grosso não prevê seja proposição tendente a tratar dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário de competência do Pleno do Tribunal de Justiça. Preconiza apenas a deliberação administrativa. E, no caso, houve mencionada deliberação, oriunda de órgão - no caso, a presidência - daquela Corte.

2. Assim, se o Regimento Interno prevê a competência do Tribunal Pleno para deliberação de projetos de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, sua eventual inobservância não ensejaria inconstitucionalidade, mas mera contrariedade ao próprio regimento.
Arguição
de inconstitucionalidade da Lei Estadual 7.299, de 14/7/00, por vício formal de iniciativa rejeitada.

3. O servidor público não tem direito adquirido à manutenção de regime jurídico funcional, sobretudo no que tange à remuneração, assegurada, todavia, a impossibilidade de redução de seu montante total, conforme pacífica orientação jurisprudencial.

4. Hipótese em que o art. 45 da Lei Estadual 6.614/94, que previa a incorporação da função comissionada exercida por
5
(cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados, foi expressamente revogado pela Lei Estadual 7.299/00, não havendo a recorrente preenchido tais requisitos enquanto mencionado dispositivo encontrava-se em vigor.

5. "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia" (Súmula 339/STF). 6. Recurso ordinário improvido
(STJ -
RMS
: 20669 MT 2005/0155347-5, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 10/05/2007,
T5
- QUINTA TURMA
, Data
de Publicação: DJ 28.05.2007 p. 372) (grifei)

E em diversos outros julgados, de igual
forma,
o e.
TJMT
, vem
decidindo:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DE INCORPORAÇÃO AUTOMÁTICA DO CARGO EM COMISSÃO DE MAIOR VALOR – ACÓRDÃO DO TRIBUNAL PLENO DO
TJMT
QUE DESPROVEU RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA QUE INDEFERIU PEDIDO DE INCORPORAÇÃO – PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI No 7.299/2000 POR VÍCIO DE INICIATIVA – CONSTITUCIONALIDADE SEDIMENTADA PELO TRIBUNAL PLENO E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO – INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS – CONCESSÃO PELA AUTORIDADE COMPETENTE CONDICIONADA À INICIATIVA DO SERVIDOR, APÓS O AFASTAMENTO DO CARGO EM COMISSÃO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ARTIGO 137, I DA LEI COMPLEMENTAR No 04/1990 - DIREITO NÃO INCORPORADO AO PATRIMÔNIO JURÍDICO FUNCIONAL DA SERVIDORA – ORDEM DENEGADA.

1.
“A Constituição do Estado de Mato Grosso não prevê seja proposição tendente a tratar dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário de competência do Pleno do Tribunal de Justiça.
Preconiza apenas a deliberação administrativa. E, no caso, houve mencionada deliberação, oriunda de órgão – no caso, a presidência – daquela Corte.

2. Assim, se o Regimento Interno prevê a competência do Tribunal Pleno para deliberação de projetos de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, sua eventual inobservância não ensejaria inconstitucionalidade, mas mera contrariedade ao próprio regimento.
arguição
de inconstitucionalidade da Lei Estadual 7.299, de 14/7/00, por vício formal de iniciativa rejeitada”. (STJ – 5a T –
RMS
20.669/MT – Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA – j. em 10/05/2007, DJ 28/05/2007, p. 372)
. 2. A concessão do benefício de incorporação de vantagens do cargo em comissão de maior valor depende de iniciativa do servidor, que deve requerê-lo administrativamente após o afastamento do respectivo cargo, no prazo de cinco anos. Se o benefício não integrou o patrimônio jurídico funcional da servidora, por ausência de requerimento administrativo antes da consumação do prazo prescricional, descabe invocar-se a garantia do direito adquirido, sendo inaplicável "in
casu
" a regra do art. 198, I do Código Civil.
”
(
N.U
0024568-78.2015.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 09/05/2019,
Publicado
no
DJE
10/06/2019)
(grifei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORA EFETIVA DO PODER
JUDICIÁRIO – INCORPORAÇÃO
DE VANTAGENS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – ANULAÇÃO, PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA, DE ATO ADMINISTRATIVO ANTERIOR QUE HAVIA CONCEDIDO AS INCORPORAÇÕES - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL No 7.299/2000 – REJEIÇÃO – MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS NA VIGÊNCIA DO ART. 45 DA LEI ESTADUAL No 6.614/94 – BENEFÍCIO REVOGADO PELA LEI No 7.299/00 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – ARTIGO 220 DA
LC
ESTADUAL No 04/90 – DISPOSITIVO REVOGADO POR INCOMPATIBILIDADE MATERIAL COM O § 2o DO ART. 40 DA
CF
/88 – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
“A Constituição do Estado de Mato Grosso não prevê seja proposição tendente a tratar dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário de competência do Pleno do Tribunal de Justiça. Preconiza apenas a deliberação administrativa. E, no caso, houve mencionada deliberação, oriunda de órgão – no caso, a presidência – daquela Corte. Assim, se o Regimento Interno prevê a competência do Tribunal Pleno para deliberação de projetos de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, sua eventual inobservância não ensejaria inconstitucionalidade, mas mera contrariedade ao próprio regimento.
Argüição
de inconstitucionalidade da Lei Estadual 7.299, de 14/7/00, por vício formal de iniciativa rejeitada”
. (STJ – 5a T –
RMS
20.669/MT – Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA – j. em 10/05/2007, DJ 28/05/2007, p. 372 2
. O servidor não faz jus ao benefício da incorporação dos vencimentos do cargo que exerceu à função comissionada após a revogação do artigo 45 da Lei Estadual no. 6.614/94. 3. A Emenda Constitucional no. 20/98, que deu nova redação ao artigo 40, § 2o, da Constituição Federal, veda a incorporação gratificada aos proventos da aposentadoria, o que era previsto no artigo 220 do Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar Estadual no. 04/90), cuja redação repetia-se no extinto Plano de Cargos, Carreiras e Salários (
PCCS
– art. 45 da Lei no. 6.614/94).
”
(
N.U
0019331-08.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019,
Publicado
no
DJE
21/03/2019)
(grifei)

De todo
o exposto,
REJEITO
o presente
In
cidente de
A
rguição de Inconstitucionalidade da
Lei Estadual n° 7.299/2000
,
porquanto ausente
vício
formal
de iniciativa
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL):

É uma situação delicada, uma vez que envolve vários servidores antigos do Tribunal de Justiça que se sentem injustiçados pela interpretação da Lei Estadual
n.°
7.299/2000.

Entretanto, a matéria foi amplamente discutida na época pelo Tribunal Pleno, agora pelo Órgão Especial e há todos esses precedentes que entendem pela constitucionalidade da Lei n° 7.299/2000.

Embora

lastime a situação desses funcionários, que talvez, numa revisão, como disse o Procurador de Justiça, chegar
íamos
a uma situação mais justa,
acompanho o voto da relatora
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

(
2o
VOGAL):

Senhora Presidente,

Peço vênia à relatora, porque há muito tempo defendo neste Órgão Especial a necessidade de garantir isonomia entre os servidores deste egrégio Tribunal de Justiça.

Para alguns
servidores,
conced
eu-se
o benefício da incorporação dos vencimentos
-
todos sabem quem foi e por quem foi concedido
– e para outros o mesmo
benefício
foi negado.

Em votos anteriores que proferi neste Órgão Especial, sempre clamei pela isonomia, de modo que manterei a isonomia de todos quantos baterem à minha porta do Órgão Especial. Enquanto não se corrigir essa situação de anomalia de desigualdade, concederei o benefício
aos
servidores
.

Com essas considerações, divirjo do voto da relatora,
acolho o incidente de inconstitucionalidade
para reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 7.299/2000, até que o Procurador-Geral de Justiça ajuíze a ação direta de constitucionalidade e corrija todas as situações anômalas dos servidores do Tribunal de Justiça.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
3o
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.

LUIZ
FERREIRA DA SILVA
(
4o
VOGAL
- CONVOCADO
):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
(
5o
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL
(
6o
VOGAL):

Senhora Presidente,

Teria o imenso prazer
em
aguardar o voto do digno colega Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, que pediu vista dos autos, mas como mencionado neste julgamento, a matéria foi analisada inúmeras vezes, tanto pelo Tribunal Pleno quanto pelo Órgão Especial.

Os meus votos, infelizmente, sempre tiveram o mesmo entendimento do voto proferido pela eminente Relatora.

Deram

a
os servidores uma falsa esperança de um direito, quando se sabia de antemão da sua ilegalidade. Não houve uma avaliação das consequências naquele momento histórico. Obviamente, isso impacta a vida das pessoas. É algo muito sério.

Portanto, com todo respeito às pessoas que pensam diferente, desde já

acompanho o voto da digna relatora
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(8
o
VOGAL):

Senhora Presidente,

Recordo-me de vota
r
no Tribunal Pleno em situações pretéritas,
no sentido de rejeitar
essa pecha que se atribui
à
lei impugnada.

Desse modo,

acompanh
o o voto da eminente
relatora
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
9o
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP
(
11o
VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço vênia aos que aguardar
am
o pedido de vista, mas, nas Câmaras de Direito Público e Coletivo, inúmeras vezes reconhece
mos a
constitucionalidade
da
Lei Estadual
n.°
7.299/2000
,
houve recurso
a
o
STJ, que

confirmou inúmeras decisões
das nossas Câmaras
.

Por isso
,
peço vênia
aos que pensam diferente
,
mas
não po
sso
ser incoerente com
o entendimento
por mim proferido até
agora
, assim
acompanho inteiramente o voto
da Relatora
.

É como voto.

EM 14 DE NOVEMBRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 3o VOGAL - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. A RELATORA JULGOU IMPROCEDENTE A ARGUIÇÃO, SENDO ACOMPANHADA PELOS 1a, 6o, 8o E 11a VOGAIS. O 2o VOGAL - DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI JULGOU PROCEDENTE. AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA OS 4o, 5o E 9o VOGAIS.

AUSENTES JUSTIFICADAMENTE OS DESEMBARGADORES RUI RAMOS RIBEIRO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA E MARIA APARECIDA RIBEIRO.

SESSÃO DE 13 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3o VOGAL):

Senhor Presidente,

Acompanho
integralmente
o voto da
eminente
relatora, que traz entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (
STJ
)
,
cuja aplicação tem sido reiterada em precedentes desta Egrégia Corte e não há ilegalidade.

Cumpre ressaltar que centenas de casos análogos já foram apreciados e decididos por este Colegiado em consonância com a orientação que consta do voto da relatora.

Desse modo
,
rejeito
a
arguição de inconstitucionalidade
suscitada
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (4o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora para julgar improcedente o pedido deduzido nesta ação.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (5o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (9o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (
7a
VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
10a
VOGAL):

Senhor Presidente, não ouvi os votos, de modo que não me sinto apta a proferir voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2025